Tribunal: STF
Processo: HC 181307
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Alegação de nulidade na apelação. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS NÃO É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONVICÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. 
    I - O Tribunal de origem, embora de forma contrária à pretendida pela Defesa, analisou todos os pontos apontados como omissos e contraditórios, não havendo que se falar em malferimento do art. 619 do CPP e demais dispositivos citados tidos como violados no v. acórdão de embargos de declaração. No presente caso, observo de forma clara a intenção da parte recorrente em rediscutir o julgamento da causa, o que foge aos limites estabelecidos pelo legislador no art. 619 do CPP. 
    II - O acolhimento do inconformismo atinente à submissão do recorrente a novo tribunal do júri, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda, como mencionado no decisum vergastado, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 
    III - Os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos, mas limita essa supervisão a uma única vez. 
    IV - A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, § 2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto, o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Decisão mantida. 
    V - O juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos. Isso porque, segundo o § 3° do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea d do inciso III do referido dispositivo. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido da imputação prevista no artigo 121, § 2°, incisos I e IV e artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal. Contra a decisão absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu provimento ao recurso para anular o julgamento quanto ao crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal. Na sequência, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados; e, em seguida, recurso especial, desprovido monocraticamente pelo Relator, Min. Felix Fischer. Por fim, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que os argumentos desenvolvidos pela defesa em contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério público não foram examinadas pelo Tribunal de Segundo Grau. O que caracteriza nulidade do acórdão que submeteu o paciente a novo Júri.
    4. Diante disso, a defesa requer:
    “[...] A CONCESSÃO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS A ANULAR OS ACÓRDÃOS ORIUNDOS DE APELAÇÃO CRIMINAL 100637/2017 E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 36429/2018 QUE TRAMITARAM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, RATIFICADOS PELOS ACÓRDÃOS CONSTRANGEDORES, PERANTE O STJ, ORIUNDOS DE RESP N.º 1.783.954/MT E AGRG NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.783.954 - MT POR AFRONTA AO DISPOSTO EM ARTIGO 489, § 1.º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INCIDENTE DE FORMA SUBSIDIÁRIA POR FORÇA DE ARTIGO 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E, CONSEQUENTEMENTE, ARTIGO 93, IX E ARTIGO 5.º, LVIII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DETERMINANDO QUE AS TESES DEFENSIVAS SEJAM ENFRENTADAS.
    - CONCEDENDO-SE A ORDEM PARA REFORMAR OS ACÓRDÃOS ORIUNDOS DE APELAÇÃO CRIMINAL 100637/2017 E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 36429/2018 QUE TRAMITARAM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, RATIFICADOS PELOS ACÓRDÃOS CONSTRANGEDORES, PERANTE O STJ, ORIUNDOS DE RESP N.º 1.783.954/MT E AGRG NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.783.954 - MT POR AFRONTA AO DISPOSTO EM ARTIGO 593, III, ‘D’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ARTIGO 5.º, LXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR NÃO REPRESENTAR A DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS TESES LHE APRESENTADAS, RESULTADO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS, PRIVILEGIANDO-SE A DECISÃO SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. Para além de constar expressamente do acórdão impugnado que o “Tribunal de origem, embora de forma contrária à pretendida pela Defesa, analisou todos os pontos apontados como omissos e contraditórios”, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] o Tribunal de origem, ao analisar a situação, fez constar o seguinte, verbis: 
    ‘A Defesa de Fernando Henrique de Souza opôs Embargos de Declaração contra o acórdão de fls. 1270/1273-v. sustentando a existência de omissão, com o argumento de que, no mínimo. 21 argumentos explanados por ocasião das contrarrazões, foram desprezados. 
    Necessário esclarecer, desde já, que a Defesa pretende, de forma evidente, a modificação do acórdão, para que o Júri não seja anulado, quando destaca irresignações que vão da letra 'A', até 'U' do alfabeto, pretendendo sejam, todas as teses, rebatidas. 
    Destaca-se que o acórdão questionado deu provimento, a unanimidade, ao Recurso Ministerial, rechaçando, por óbvio, os argumentos defensivos das contrarrazões, entendendo que o julgamento foi contrário à prova dos autos. 
    Como é sabido, o Magistrado não é obrigado a enfrentar pormenorizadamente as teses defensivas, bastando que exponha os motivos pelos quais as rechaça, mediante fundamentação suficiente, o que evidentemente se verifica no acordão enfrentado. 
    Os pontos relevantes trazidos pela defesa, foram afastados, consoante se vê de fl. 1272-v. que transcrevo a seguir: 
    (...) 'Diante disso, a negativa de autoria do apelado se mostra manifestamente divorciada do conjunto probatório, indicando que o julgamento, quanto ao crime de homicídio qualificado, contra o qual se irresigna o Ministério Público, foi contrário às provas existentes.
    Ademais, embora a defesa tenha sustentado que o executor do crime. Marcos, teria acusado Fernando, falsamente, de ser o mandante do delito, não consegue demonstrar de maneira satisfatória, os motivos que levaria não apenas Marcas, mas todas as outras testemunhas a formar um conjunto probatório firme a apontá-lo como autor do crime'.(...) 
    Esta Corte de Justiça tem firme posicionamento quanto à desnecessidade de detalhar, pormenorizadamente os aumentos da defesa, conforme se pode conferir pelo seguinte excerto de acórdão, a saber: (...) 'Não se pode falar cm obscuridade do acórdão quanto ao exame de tema que implicitamente foi rejeitado pelas razões de decidir lançadas na decisão colegiada: impondo-se destacar, ademais, que para fundamentar corretamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões c teses deduzidas em juízo pelas partes.' (TJMT. ED 9047/2018. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. Julgado em 07/3/2018, Publicado no DJE 15/3/2018). 
    Posto isso, em vista da matéria devidamente discutida e sem demonstração de qualquer embargo que se pudesse admitir as hipóteses cabíveis dos declaratórios, nota-se que o Embargante pretende utilizar desta espécie de recurso para defender a tese que acredita ser a escorreita, ou melhor, a mais benéfica para o réu. Outra vez, pois, já julgada revelando-se claro caso de pretensão de se rediscutir a matéria, procedimento, portanto protelatório e que afronta o Princípio da Singularidade. 
    Desse modo, se o resultado do julgamento da apelação afetou aos interesses do embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão. Via de consequência, não há qualquer omissão a ser superada. 
    Por fim, no que se refere ao prequestionamento feito, não cabe a esta instância recursal o comentário expresso de artigos de Lei, mormente quando já exposta motivação suficiente para fundamentar a decisão proferida, como ocorrido presente caso. 
    Além disso, o prequestionamento exigido para as vias extraordinárias não reclama que os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante tenham sido explicitamente referidos no acórdão - mesmo porque não há prequestionamento feito pela defesa por ocasião de Contrarrazões, de modo, que não há falar em omissão, contradição ou obscuridade’ (...) 
    Como se vê do excerto em referência, o Tribunal de origem, embora de forma contrária à pretendida pela Defesa, analisou todos os pontos apontados como omissos e contraditórios, não havendo que se falar em malferimento do art. 619 do CPP e aos demais dispositivos citados tidos como violados no v. acórdão de embargos de declaração. 
    8. Ademais, as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Todavia, a conclusão de que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o acusado não teria sido contrário à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus” (HC 118.314-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (Sem grifos no original)
    (RHC 132.321, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 2. A Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950 e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994. 3. A despeito da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública - intimada apenas pela imprensa oficial-, para a sessão de julgamento do apelo ministerial acolhido para fins de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, e do acórdão respectivo, não há como pronunciar a arguida nulidade, uma vez operada a preclusão, transcorridos em total silêncio a respeito mais de 11 (onze) anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e o ajuizamento da segunda revisão criminal em que veio a ser suscitado o vício. 4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”
    (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber).
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator